Tribunal: TJDFT
Processo: 0749893-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749893-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES, que determinou a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro/2021. Ao receber o recurso o relator deverá aferir a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos inerentes a admissibilidade, incumbindo-lhe não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. (artigo 932, III, do CPC). Constata-se que a interposição do presente recurso se deu após o prazo legalmente previsto, não ultrapassando a barreira da admissibilidade em razão da sua intempestividade. Com efeito, ressai dos autos de origem que a decisão interlocutória que decidiu acerca da forma de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC foi proferida em 09/02/2024, conforme ID 186355035 dos autos de referência. Ressai dos autos que o prazo legal para a interposição de recurso pelo DISTRITO FEDERAL decorreu em 04/04/2024. (ID 155556457 da movimentação processual). Somente em 26/08/2024 o Distrito Federal manifestou discordância dos cálculos alegando anatocismo. Registro que o MM. juiz a quo reconheceu a preclusão da oportunidade nos seguintes termos: “Vistos etc. A decisão de ID 186355035, contra a qual o Distrito Federal não se insurgiu, foi clara ao fixar a maneira correta de aplicação da taxa Selic, estando em conformidade com a Resolução CNJ n. 303/2019 e precedentes deste e. TJDFT. Logo, não há razões para modificá-la”. (grifei) (ID 208866178 e 208904438 dos autos de referência). Logo, o presente recurso não deve ser conhecido à vista de sua intempestividade. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator